Tribunal: TJDFT
Processo: 0702723-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de ausência de dialeticidade, ilegitimidade passiva, incompetência do juízo e necessidade de litisconsórcio passivo e prejudicial de mérito suscitadas pelo apelado, BANCO DO BRASIL S/A, em sede de contrarrazões (ID 17917975).